Tribunal: CARF
Processo: 10880.732662/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
FATO GERADOR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. REGRA DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no 329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do alegado.
O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de instância e a inversão do ônus probatório, ainda mais no presente caso em que o lançamento foi efetuado com base em presunção legal.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.732662/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.332 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
JOSE MENTOR GUILHERME DE MELLO NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
FATO
GERADOR.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. REGRA DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.732662/2016-11
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no
329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do alegado.
O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na
apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de instância e a
inversão do ônus probatório, ainda mais no presente caso em que o lançamento
foi efetuado com base em presunção legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.884/1.904) interposto contra decisão da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls.
1.862/1.877, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em
12/12/2016 (fls. 02/11), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 12/27) e
demonstrativos de créditos (fls. 28/29), decorrente do procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias em relação ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 590.101,73, já
incluídos juros de mora (calculados até 12/2016) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA, no montante de R$ 958.214,02 (fls. 02/11).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 15/12/2016 (AR de fls. 30/31) e
apresentou impugnação em 16/01/2017 (fls. 1.731/1.746), acompanhada de documentos (fls.
1.747/1.833), com os argumentos sintetizados nos tópicos a seguir:
1. Fatos
2. Nulidade.
2.1. Ausência de intimação acerca da decisão que não considerou hábeis os documentos
apresentados, bem como da que indeferiu a dilação de prazo.
2.2. Nulidade do auto de infração por falta de descrição e identificação dos rendimentos
omitidos, em afronta ao art. 42 da Lei n. 9.430/96.
3. Decadência parcial das exigências fiscais.
4. Da comprovação da origem dos depósitos.
4.1. Transferência de valores entre contas do mesmo titular.
4.2. Transferências automáticas de valores da conta corrente para a poupança, e vice
versa, ambas do mesmo titular — Conta Fácil Bradesco.
4.3.Contrato de compra e venda.
4.4. Estorno de Créditos.
4.5. Recebimento de fundo de reserva de consórcio.
4.6. Empréstimos recebidos.
5. Conclusões e pedidos.
Por todo o exposto, não há como prevalecer o auto de infração ora impugnado, por ser
integralmente improcedente. Assim, demonstrado o descabimento da inteireza das
alegações fiscais, requer o Impugnante seja integralmente cancelada a autuação de que
se cuida.
Em petição protocolada em 08/03/2017 (fl. 1.836), acompanhada de documentos
(fls. 1.837/1.857), o contribuinte compareceu aos autos, aduzindo que, “em face a impugnação
administrativa apresentada em 16/01/2017, o auto de infração que deu origem ao processo em
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

referência está COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, nos termos do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional”.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 31 de julho de 2017, a 9a Turma da
DRJ em Belo Horizonte (MG), no acórdão no 02-74.040, julgou a impugnação procedente em
parte, excluindo da tributação depósitos cuja origem foi comprovada, mantendo parte do crédito
tributário exigido no auto de infração, no valor de R$ 256.908,86, a ser acrescido de multa de
ofício e juros de mora (fls. 1.862/1.877), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 1.862/1.863):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores
creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA.
Presente nos autos todos os elementos que possibilitam a plena defesa do contribuinte
em face do lançamento, descabe falar em cerceamento de direito de defesa e de
decretação de nulidade do Auto de Infração.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do devedor e do
credor, são indispensáveis, para justificar créditos e depósitos bancários, a apresentação
do contrato transcrito em Registro Público e a comprovação da efetiva transferência do
numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ORIGEM.
Uma vez comprovada a origem de parte dos recursos relativos a valores creditados em
conta-corrente do contribuinte, o lançamento deve ser ajustado com a exclusão dos
respectivos depósitos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/08/2017 (AR de fl. 1.881), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/09/2017 (fls. 1.884/1.904), com os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1. Fatos
2. Nulidades.
2.1. Ausência de intimação acerca da decisão que não considerou hábeis os documentos
apresentados, bem como da que indeferiu a dilação de prazo.
2.2. Nulidade do auto de infração por falta de descrição e identificação dos rendimentos
omitidos, em afronta ao art. 42 da Lei n. 9.430/96.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

3. Decadência parcial das exigências fiscais.
4. Da comprovação da origem dos depósitos.
4.1. Transferência de valores entre contas do mesmo titular.
4.2. Transferências automáticas de valores da conta corrente para a poupança, e vice
versa, ambas do mesmo titular — Conta Fácil Bradesco.
4.3. Estorno de Créditos.
4.5. Recebimento de fundo de reserva de consórcio.
4.6. Empréstimos recebidos.
4.7. Depósitos em dinheiro realizados pelo próprio Recorrente em sua conta corrente.
5. Conclusões e pedidos.
Por todo o exposto, vê-se que não há como prevalecer o acórdão ora recorrido, por ser
integralmente improcedente. Assim, demonstrado o descabimento da inteireza das
alegações fiscais, requer o Recorrente seja dado integral provimento ao presente
Recurso, cancelando-se integralmente a autuação de que se cuida, ou, quando menos,
determinada diligência para comprovação das razões ora declinadas.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Em sede de preliminares o Recorrente: (i) aduz a nulidade do auto de infração
pelos seguintes motivos: (i.a) ausência de intimação acerca da decisão que não considerou hábeis
os documentos apresentados, bem como da que indeferiu a dilação de prazo e (i.b) por falta de
descrição e identificação dos rendimentos omitidos, em afronta ao artigo 42 da Lei no 9.430 de
1996 e (ii) alega a decadência parcial do lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos
no período compreendido de janeiro a novembro de 2011.
De salientar-se que no recurso voluntário o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante a segunda
instância, no que diz respeito às questões preliminares acima referidas. Neste sentido, tendo em
vista a prerrogativa do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, utilizo-os como razões de decidir, mediante
a reprodução do seu inteiro teor (fls. 1.867/1.869):
(...)
Do Cerceamento de Defesa/Nulidade da Autuação
De acordo com o relato do próprio contribuinte, ele foi intimado a apresentar
documentos e esclarecimentos concernentes a depósitos/créditos feitos em contas
bancárias de sua titularidade referente ao ano de 2011 em 24/10/2016. Pediu
prorrogação de prazo que foi concedida por mais dez dias. Assim, teve o contribuinte
trinta dias de prazo concedido para apresentar a documentação requerida. Embora tenha
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

tido ciência da intimação da prorrogação em 23/11/2016, teve durante todo esse
interregno a possibilidade de providenciar a documentação que esclarecesse o
solicitado.
Saliente-se que, mesmo após o fim do prazo, o contribuinte apresentou em
correspondência encaminhada via postal em 25/11/2016, documentos adicionais que
comprovaram a origem e motivação de parte dos créditos/depósitos conforme relatado
nos itens 36 e 37 do TVF.
O prazo a ser concedido bem como a possibilidade de prorrogação do prazo durante a
realização de procedimento fiscal fica a cargo da decisão da Autoridade Fiscal.
A condução das investigações por parte da autoridade lançadora é de exclusiva
competência desta. A fase procedimental da atuação fiscal é caracterizada por atos de
iniciativa da Autoridade Tributária na busca da materialidade da ocorrência de fato
gerador de obrigação tributária que o corresponda e da determinação dos demais
elementos que possibilitem a efetivação do ato de lançamento, visando a constituição de
crédito tributário (Lei no 5.172, de 25/10/1966, art. 142; Decreto no 3.000, arts. 844,
845, 846, 911, 913, 918, 926, 927,928 e 932).
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da Autoridade Tributária, e
não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
O Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, diploma com força de lei que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, estabelece em seu art. 14 que "a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento".
A impugnação de um lançamento durante o processo administrativo fiscal é o momento
que o contribuinte pode exercer o seu direito constitucional do contraditório e ampla
defesa.
Por isso que não há que se falar na fase oficiosa em intimação para tomar conhecimento
de diligências realizadas antes do lançamento.
Oportuno mencionar que as Decisões do CARF citadas pelo contribuinte em sua peça
de defesa dizem respeito a diligências realizadas posteriormente ao ato de lançamento,
não se aplicando ao contexto da contestação apresentada.
No caso, o ato de lançamento foi lavrado por servidor competente nos termos definidos
no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que descreveu em detalhes a
infração apurada, com individualização dos créditos e depósitos cuja origem deve ser
comprovada, apontados na planilha anexa ao TVF. No TVF a autoridade lançadora
descreveu os motivos pelos quais não considerou justificada a origem dos
créditos/depósitos, além de ter indicado enquadramento legal do fato gerador apurado,
atendendo, desta forma, a todos os demais requisitos necessários a sua validade.
O Interessado foi devidamente cientificado do lançamento por via postal e apresentou
sua impugnação dentro do prazo que a legislação lhe assegura, demonstrando conhecer
plenamente a infração lançada, rebatendo cada crédito cuja origem foi considerada não
comprovada . Dessa forma, exerceu plenamente seu direito de defesa e do contraditório,
nos termos da impugnação de fls. 1.731/1.746.
Não se configurou, portanto, qualquer vício procedimental capaz de invalidar o
lançamento, tampouco ofensa a princípios constitucionais como o do contraditório, da
ampla defesa ou mesmo ao da legalidade.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do feito fiscal arguido pela
Interessado.
Prejudicial de mérito. Decadência.
Assevera o interessado que a fiscalização não respeitou o prazo decadencial de 05
(cinco) anos, com fulcro no § 4o do art. 150 do CTN, para o lançamento tributário da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

comprovada, relativo aos fatos geradores de janeiro a novembro de 2011, tendo em vista
que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 15/12/2016.
O lançamento trata de Imposto de Renda devido no ajuste anual, cujo fato gerador não
se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do tempo. É
fato gerador complexivo, com incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e
termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo
e ocorrido.
Desta forma, a contagem do prazo decadencial deve tomar como data para o
aperfeiçoamento de seu fato gerador o último dia do ano, não sendo válido o raciocínio
do impugnante de que a contagem do prazo decadencial deva levar em consideração a
data específica de cada depósito bancário.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual tributo cujo fato gerador é complexivo, o início do
prazo decadencial dá-se após 31 de dezembro de cada ano, data em que se conclui a
hipótese de incidência.
Neste sentido, especificamente em relação à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, há de se ressaltar a Súmula no 38 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tem efeito vinculante em relação à
administração tributária federal nos termos da Portaria MF no 383/2010
“Súmula Carf no 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”.
Considerando, pois, ocorrido o fato gerador em 31/12/2011 e a ciência do contribuinte
em 15/12/2016, pela regra esculpida no § 4o do art 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), não se operou a decadência para constituição do crédito lançado.
Portanto, afasto a prejudicial de mérito argüida.
(...)
Em complemento aos fundamentos acima reproduzidos, acrescente-se que cabia
ao Recorrente a apresentação de elementos solicitados e, em não o fazendo, após decorrido o
lapso temporal, a fiscalização valendo-se dos elementos de que dispunha, efetuou o lançamento,
a teor do disposto no artigo 845 do Decreto no 3.000 de 19991, vigente à época dos fatos.
Nesse sentido a Súmula CARF no 46, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 46

1 DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. Revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018. Regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os rendimentos tributáveis de acordo
com as informações de que se dispuser, quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou
não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento tributável de acordo com os
elementos de que se dispuser, nos casos de declaração inexata.
§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova ou
indício veemente de falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, § 1o).
§ 2o Na hipótese de lançamento de ofício por falta de declaração de rendimentos, a não apresentação dos
esclarecimentos dentro do prazo de que trata o art. 844 acarretará, para as pessoas físicas, a perda do direito de
deduções previstas neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, § 2o).
§ 3o Na hipótese de procedimento de ofício por falta de declaração de rendimentos, relativa a períodos-base
encerrados até 31 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica perderá o direito à opção prevista no art. 516 (Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 7o, inciso II).
§ 4o Ocorrendo a inexatidão, quanto ao período de apuração de competência de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou do reconhecimento do lucro, será observado o disposto no art. 273.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Frente ao exposto, por serem incabíveis as alegações de nulidade arguidas, bem
como em relação à decadência do lançamento do período compreendido entre janeiro a
novembro de 2011, não merece reparo o acórdão recorrido nestes pontos.
MÉRITO
No que diz respeito às questões meritórias, o contribuinte insurge-se, alegando
que, os créditos subsistentes em conta bancária, após a análise da DRJ, tidos como rendimentos
omitidos, possuem comprovação de origem demonstrada por documentos hábeis e idôneos,
devidamente acostados aos autos.
No caso em apreço, o lançamento diz respeito à infração de “omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”, razão pela
qual, inicialmente, delineia-se oportuno lembrar os dispositivos normativos que tratam da
matéria.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)2.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente no recurso voluntário o contribuinte alega
que os valores que transitaram nas contas correntes de sua titularidade seriam provenientes de:
(i) transferência de valores entre contas do mesmo titular (itens 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80, 89, 90, 91, 94, 103 e 106 do Anexo I do
Termo de Intimação 16); (ii) transferências automáticas de valores da conta corrente para a
poupança, e vice versa, ambas do mesmo titular — Conta Fácil Bradesco (item 104); (iii)
estornos de créditos (itens 83 e 84); (iv) recebimento de fundo de reserva de consórcio (item
105); (v) empréstimos recebidos (itens 63, 65, 69, 74, 75, 76, 77, 102 e 107) e (vi) depósitos em
dinheiro realizados pelo próprio Recorrente em sua conta corrente (itens 70, 72, 81, 82, 85, 86,
87, 88, 93, 95, 97 e 98).
A conclusão da análise dos documentos acostados aos autos pelo contribuinte, foi
apresentada de forma minuciosa pela autoridade julgadora de primeira instância, justificando os
motivos pelos quais os recursos depositados em contas correntes do contribuinte foram ou não
considerados como de origem comprovada (comprovação de quem remeteu/creditou o valor e a
razão/motivo do crédito/depósito efetuado). Ressaltou, ainda, que (fl. 1.870):
(...)
Demonstrada a atividade ou a operação, busca-se a tributação do corresponde
rendimento, se tributável, no valor do depósito bancário.
Na hipótese de o rendimento não ter sido tributado na Declaração de Ajuste Anual, esse
rendimento deve ser tributado por Auto de Infração, conforme a tributação da espécie de
rendimento: rendimento do trabalho assalariado, rendimento do trabalho sem vinculo
empregatício, rendimento da atividade rural, rendimento de aluguel, rendimento de
ganho de capital, comissão na intermediação de negócios, etc.
Não demonstrada a atividade ou a operação e a correlação com o depósito bancário,
tem-se por não comprovada a origem do depósito bancário.

2 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

(...)
Dentre todos os documentos analisados, representativos do total de créditos
lançados como de origem não comprovada3 (fls. 28/29), foram considerados como de origem
comprovada e, consequentemente excluídos da tributação, aqueles constantes nos itens 53, 64,
92, 96, 100 e 101 do Anexo I do Termo de Verificação Fiscal. Em decorrência, os demais
valores remanescentes do lançamento, acima referidos, foram considerados motivadamente
como de origem não comprovada, uma vez que não houve a identificação de quem realizou o
depósito, remeteu ou creditou determinado valor na conta corrente e o motivo pelo qual o
mesmo foi realizado.
Assim, ao contrário do que foi aduzido pelo contribuinte, a autoridade julgadora
de primeira instância fundamentou os motivos pelos quais os documentos carreados aos autos,
não serviram para justificar os valores creditados nas contas correntes de sua titularidade e foram
considerados como de origem não comprovada, conforme se extrai do excerto da decisão abaixo
reproduzido (fls. 1.870/1.876):
(...)
O contribuinte alega na impugnação que os créditos identificados com os números 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80,
89, 90, 91, 92, 94, 103 e 106 decorreram de transferências entre contas do mesmo
titular. Salienta que a maioria das movimentações diz respeito a retiradas feitas pelo
impugnante do escritório de advocacia do qual é titular (José Mentor e Pereira Mello
Advogados Associados).
Justifica os referidos créditos como sendo decorrentes de mútuo ou distribuição de
dividendos.
Junto com a impugnação o contribuinte anexou uma Declaração emitida pela N2M
Serviços Contábeis Ltda- EPP (fl. 1776) que informa que os valores nela identificados,
que são os correspondentes aos créditos 44 a 50, 52, 54 a 58, 60 a 62, 66, 68, 71 a 73,
78 a 80, 89 a 91, 94, 104, referem-se a retirada de sócio para débito em conta corrente
(Mútuo).
Também apresentou um documento fornecido pelo Banco do Brasil que esclarece quem
remeteu alguns créditos. O informativo foi juntado as fls. 1.761 a 1.763 e identifica o
remetente dos créditos 44 a 50, 52, 54 a 58, 60 a 62, 66, 68, 71, 73, 78 a 80, 89 91.
O crédito 72 não teve identificado o remetente no informativo fornecido pelo Banco do
Brasil. Em relação ao crédito 94 que consta no documento elaborado pela empresa de
contabilidade, não foi juntado documento que comprovasse quem efetuou a
transferência. No tocante a estes dois créditos, portanto, não foi possível identificar o
remetente/depositante dos créditos/depósitos.
Sobre a alegação de que os créditos listados na Declaração emitida pela N2M são
decorrentes de mútuo, não trouxe o contestante um documento da contabilidade ou
contrato de mútuo firmado entre o contribuinte e o escritório de advocacia que
demonstrasse o valor tomado emprestado e que estabelecesse a forma de quitação.

3 De acordo com o Termo no 18 - Verificação Fiscal (fls. 21/22):
(...)
36. Para os créditos identificados pelos números de 01 a 05, o sujeito passivo apresentou comprovantes de
transferência do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados e os comprovantes das despesas. O crédito foi efetuado
a título de ressarcimento de despesas. Temos os créditos com de origem e motivação comprovadas.
37. Os créditos de números 06 a 43 foram comprovados como sendo oriundos da Cota de Exercício da Atividade
Parlamentar, conforme já feito para créditos citados no Termo n° 10, correspondente ao ano calendário de 2010.
Temos os créditos com de origem e motivação comprovadas.
(...)
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado. O caráter essencial do empréstimo é sua temporariedade que deve
estar devidamente consignada no contrato para a devida caracterização do negócio
subjacente.
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com terceiros,
pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do
credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da
dívida contraída. É necessário também que seja compatível com os rendimentos e
disponibilidades financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de entrega
e recebimento dos valores.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a
finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos de
empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o 221 do Código Civil Brasileiro(
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos
particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando entre
elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que
terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de
instrumentos nos quais os elementos da transação - data, valores, atribuição de
responsabilidades, etc. -, ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a
qualquer tempo, modificados pelos contratantes.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a
garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um
empréstimo sem nota promissória, ou entre familiares, por exemplo -, mas não se pode
querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos
bancários, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e
exigir provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a
demonstração do fluxo financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte
receber diversos rendimentos sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de
mútuo com intuito de elidir a cobrança do imposto.
Esse tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo transcritas:
CONTRATOS DE MÚTUO. O recebimento ou concessão de empréstimo
somente pode ser considerado para justificar a origem de depósitos bancários,
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

quando comprovado de forma inequívoca a transferência das quantias
envolvidas. ( Acórdão 2202-003.757 de 04/04/2017)
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A comprovação de contrato de
mútuo deve ser feita com documentação hábil e idônea com indicativo da data da
realização comprovado por registro público e também da transferência dos
valores à época do empréstimo. No caso dos autos, não ficou comprovado que a
transferência dos valores do mutuante para o mutuário tinha como objeto o
mútuo, e os contratos não contém qualquer registro público ou indicação oficial
da data em que teriam sido produzidos.(Acórdão 2401-004.068, de 28/01/2016)
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO. Cabe
ao contribuinte a comprovação do efetivo ingresso dos recursos obtidos por
empréstimo. Inaceitável a prova de empréstimo, feita somente com o
instrumento particular de contrato ou informações nas declarações de
rendimentos, sem qualquer outro subsídio, como a prova da transferência de
numerários (recebimento e pagamento), coincidentes em datas e valores.
(Acórdão no 2201- 002.568, de 04/11/2014)
IRPF OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE UM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM ART. 42, LEI No 9.430/96. MÚTUO.
COMPROVAÇÃO. O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado através
de registros ou provas que retratem o retorno do valor mutuado. (Acórdão no
2202- 002.122, de 22/01/2013)
Na Declaração do Exercício 2012, ano calendário 2011 apresentada em 30/04/2012 pelo
contribuinte, consta a informação de uma dívida em 2010 para com o escritório de
advocacia de R$298.997,85, que passou para R$543.781,81 no ano de 2011. Não há
qualquer esclarecimento sobre o que se trata essa dívida, sendo que a descrição inclui
que a dívida refere-se inclusive “proj empresa de cobrança”.
A informação prestada não é esclarecedora a respeito da motivação da dívida não
servindo para justificar os empréstimos alegados. Ademais, a simples presença da
informação na Declaração de Ajuste Anual não desobriga o mutuário de fazer a prova
efetiva do empréstimo tomado, devendo restar comprovadas, por meio de documentação
hábil e idônea, a sua contratação e a efetiva transferência de numerário do credor para o
tomador, coincidente em datas e valores, bem como informações sobre quando os
valores devem ser quitados, pois esta é a essência deste negócio jurídico.
Desta feita, por não ter sido demonstrado com documentos hábeis que os créditos
identificados acima são decorrentes de empréstimo tomados do escritório da qual é
sócio, mantem-se o lançamento como depósito de origem não comprovada.
Em relação aos créditos 103 e 106, o contribuinte alega tratar-se de depósitos feitos por
ele mesmo.
Apresentou para demonstrar os depósitos os documentos juntados as fls. 1778 e 1779.
Os documentos juntados identificam o contribuinte como depositante mas não
esclarecem a origem dos recursos. Vale salientar que a legislação permite a exclusão
para efeito de determinação da receita omitida dos créditos que são decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica. Para os casos de
depósitos em dinheiro deve ser comprovada também a origem dos recursos.
Em relação crédito 92 correspondente a uma TED recebida no valor de R$3.000,00 no
dia 06/05/2011, o documento juntado a fl. 1782 confirma tratar-se de transferência de
mesma titularidade, permitindo a exclusão do referido valor do lançamento.
Em relação ao crédito 67 correspondente a um depósito no valor de R$10.000,00, o
contribuinte alega tratar-se de reembolso feito pelo escritório de advocacia de que é
sócio. O valor reembolsado seria referente ao levantamento judicial deferido no
processo de Miriam Aparecida.
Os documentos para comprovar a justificativa acima foram juntados as fls. 1785/1788.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

Foi juntado um Mandado de Levantamento Judicial tendo como nome da Pessoa
Autorizada a levantar Miriam Aparecida Belnelli do Prado. Como procurador consta
Alberto Benedito De Souza. Foi juntado também um recibo não assinado, no qual
Miriam Aparecida Belinelli Prado, atestaria ter recebido do Escritório José Mentor,
Perera Mello e Souza Advogados Associados o valor de R$13.665,07.
Também foi juntada cópia de um relatório com Despesas do escritório de maio de 2011,
que informa que no dia 13/05/2011 teria havido um “Reembolso Mentor - repasse
Miriam Prado” no valor de R$10.000,00.
Os documentos juntados não demonstram que o contribuinte teria repassado recursos de
sua titularidade a parte Miriam Aparecida Belinelli Prado que justificariam o reembolso
por parte do escritório.
O Relatório de Despesas e a relação de pagamentos efetuados pelo sócio Mentor, são
documentos sem assinatura além de não ter valor comprobatório visto não estar
acompanhados dos documentos suportes que corresponderiam aqueles registros.
Deste modo, permanece como não comprovada a origem dos referidos depósitos,
repisando que não basta para tanto identificar o depositante.
Em relação aos créditos 100 e 101, que constam no extrato bancário com o histórico
DEPOSITO CC AUTOAT, o documento fornecido pelo Branco Bradesco que foi
juntado a fl. 1790, esclarece que se tratam de operações decorrentes de transferências
entre conta corrente e conta poupança do próprio contribuinte, permitindo a exclusão
destes valores do lançamento. Já o crédito identificado com o número 104 consta no
extrato com o histórico TED – T ELET DISPON REMET J M P M S ADVOGADOS
ASS. não sendo decorrente de transferências automáticas entre conta corrente/poupança
conforme alegado na impugnação. Para este crédito não houve comprovação da origem.
No tocante ao crédito 96 referente ao valor de R$1.000,00 depositado em 01/11/2011 o
contribuinte alega tratar-se da venda de cortinas do imóvel alienado por sua filha
Andréa Perera de Mello para Fernanda Coimbra Nicastro. Salienta que o valor foi pago
pelo pai da compradora Nelson Nicastro.
Os documentos para comprovar esta justificativa foram juntados as fls. 1794/1807.
Foram apresentados cópia de uma Declaração assinada por Nelson Nicastro (fl. 1794)
em 23/12/2016 que confirma o alegado acima, cópia do cheque emitido por Nelson
Nicastro em favor do contribuinte (fl. 1795) e Instrumento Particular de Compromisso
De Venda e Compra (fls. 1796/1807), possibilitando a exclusão do referido valor da
base de cálculo do lançamento.
Sobre o crédito 53 o contribuinte alega tratar-se de transferência entre contas de sua
titularidade o que é confirmado pelo documento juntado a fl. 1809, ensejando a
exclusão do valor de R$7.500,00 da base de cálculo.
Em relação aos créditos 83 e 84, o contribuinte alega tratar-se de transferências que não
ocorreram. Salienta que ambos estão relacionados a conta 276.767-4 que não tinha saldo
suficiente na data da transferência, o que ensejou o estorno das respectivas
transferências no mesmo dia em que realizadas.
Na análise do extrato bancário do BB juntado as fls. 1814/1815 verifica-se que, no
mesmo dia 23/11/2009, há dois créditos autorizados no valor de R$3.000,00 e dois
créditos autorizados no valor de R$10.000,00. Há um registro de Estorno Acerto-
Crédito no valor de R$3.000,00 e R$10.000,00, o que já ensejou por parte da
fiscalização a exclusão de um crédito de R$3.000,00 e R$10.000,00. Os estornos já
justificaram a origem de créditos não considerados pela fiscalização, não demonstrando,
portanto, a origem dos créditos 83 e 84.
O contribuinte alega que a mesma justificativa apresentada para os créditos 83 e 84
aplica-se ao crédito 64. O documento juntado a fl. 1821 emitido pelo Banco do Brasil
confirma que o crédito que consta autorizado no dia 06/05/2011, originado da agência
Estilo 4725, teria sido recusado e retornado a partida no dia 11/05/2011, permitindo a
exclusão do referido valor da base de cálculo.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

Em relação ao crédito 105, o contribuinte alega tratar-se do recebimento de um saldo
remanescente de fundo de reserva de consórcio do qual era possuidor de cota junto ao
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, conforme atestado em Declaração e
Extrato emitidos pela instituição financeira.
Ocorre que o documento emitido pelo Bradesco e juntado a fl. 1824, apenas informa
que o remetente dos recursos é Bradesco Adm De Consórcios Ltda, não esclarecendo a
motivação do depósito efetuado.
Sobre os créditos 63, 65, 69, 74, 75, 76, 77, 102 e 107 o contribuinte alega tratar-se de
empréstimos tomados de parentes próximos.
Para comprovar os mútuos alegados trouxe Declarações emitidas pela mãe, esposa,
filhos e irmãos que foram juntados as folhas 1.827 a 1.831. Contudo, não há
comprovação de que estas quantias são recursos tomados emprestados na forma já
indicada acima.
As Declarações juntadas, que não tem valor probante perante terceiros, apenas
informam o empréstimo de determinado valor sem especificar a forma de transferência
nem fixar a data de devolução da quantia dita emprestada. Não há da mesma forma
prova de quitação ou de transferência de recursos do contribuinte para os mutuantes. As
Declarações foram assinadas em dezembro de 2016, não se tratando, portanto, de um
documento emitido a época e sim para fazer prova junto a este lançamento.
Como já mencionado empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou jurídica,
além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante e do
mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, a sua
contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente
em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída. É necessário também
que seja compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declarados pelo
mutuante, nas respectivas datas de entrega e recebimento dos valores.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a
finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos de
empréstimos devem ser registrados em Registros Públicos.
Mantem-se, deste modo, como não comprovado a origem destes créditos pela não
apresentação dos documentos necessários a comprovarem os alegados empréstimos.
Sobre os créditos 70, 72, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 97 e 98 o contribuinte alega
tratar-se de depósito em dinheiro feito por ele mesmo. Não juntou qualquer
comprovante que demonstrasse ser o contribuinte o depositante. E mesmo que tivesse
comprovantes que identificasse o contribuinte como depositante, para justificar a
origem dos créditos questionados, estes comprovantes deveriam estar acompanhados de
documentos que demonstrassem a origem dos créditos/depósitos como mencionado
acima na análise da justificativa apresentada para o crédito 103 e 106.
No tocante aos créditos 97 e 98 que correspondem a depósitos em dinheiro no caixa, o
contribuinte alega serem improcedentes por conterem centavos e não serem valores
exatos. Não procede o argumento do contribuinte, não existindo impedimento no
sistema bancário para que o depósito seja feito no Caixa com quantias não exatas. Não
há informação nos históricos bancários sobre depósitos feitos nos caixas eletrônicos.
Não houve apresentação de justificativa para a origem desse crédito.
Para o crédito 99 não foi apresentada justificativa ou motivação de sua origem.
(...)
Vale lembrar novamente que, por disposição normativa, é ônus exclusivo do
contribuinte comprovar de forma individualizada, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua titularidade e não
apenas, como o fez, repisar os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos
documentos capazes de comprovar suas alegações.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Do Pedido de Diligência
Cabe repisar que, por definição legal, é ônus do contribuinte a comprovação por
meio de documentação hábil e idônea, da origem dos depósitos em contas correntes de sua
titularidade para elidir a presunção de omissão de rendimentos estabelecida no artigo 42 da Lei
no 9.430 de 1996.
Depreende-se do texto normativo não ser aceitável que em sede de julgamento, se
oportunize tal demonstração e comprovação.
As situações em que se permitem a apresentação extemporânea de elementos
probatórios encontram-se bem delineados nas letras "a" a "c" do § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235 de 1972 e não há demonstração nos autos de qualquer situação fática ou jurídica para
superação da preclusão processual.
Assim, é ônus do interessado comprovar a origem dos depósitos efetuados em
suas contas correntes, não cabendo imputar/transferir à autoridade administrativa tal obrigação,
o que se caracterizaria em inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal, ao contrário, a situação é de ausência de prova material.
A diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do alegado.
O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não
se coaduna com a supressão de instância e a inversão do ônus probatório, ainda mais no presente
caso em que o lançamento foi efetuado com base em presunção legal.
Pela pertinência, anota-se, por fim, o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.732662/2016-11

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1925
DF CARF MF
Original